Tribunal: TJDFT
Processo: 0008130-92.2014.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Verifico que a parte embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora